Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de José Roberto da Silva Figueiredo, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do CP.
Argumentou que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, contudo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, do CPP) não estão presentes.
Declarou que o juiz a quo simplesmente se limitou em repetir o depoimento da vítima em sede policial, citando apenas 01 (um) processo executivo de pena que o paciente possui, sendo a decisão extremamente genérica.
Asseverou que no presente caso existe a total possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), principalmente por se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, onde o afastamento do paciente do lar é inteiramente capaz de assegurar a proteção desta.
Ressaltou que a prisão cautelar ao beneficiário viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que pena abstrata do crime do art. 147, do CP possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, e caso venha ser o paciente condenado, dificilmente terá regime inicial fechado.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 111961491)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por José Roberto da Silva Figueiredo, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, assim com, pela palavra da suposta vítima, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Vejamos o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial:
QUE, é mãe do suspeito JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO, de 36 anos de idade; QUE, mora com seus outros três filhos: EMERSON ROGÉRIO; seu filho especial JULIO CESAR DA SILVA FIGUEREDO, e ROSIMARI DA SILVA FIGUEREDO, mais a filha dela IASMIN; QUE, JOSÉ ROBERTO é usuário de drogas e sempre causou problemas e transtornos dentro de casa por causa das drogas, até que ele começou agredir a declarante, que há aprox. seis anos atrás resolveu denunciá-lo e também solicitou MEDIDAS PROTETIVAS na época em que ele inclusive foi preso por violência doméstica. Depois que ele saiu da cadeia, foi morar com uma mulher que ele conheceu, mas nunca deixou de perturbar e incomodar a vida da declarante e de seus outros filhos. Sendo que constantemente ele telefona xingando, ofendendo e ameaçando todo mundo em casa; QUE, hoje a declarante estava em casa quando a enteada do JOSÉ ROBERTO, da qual não se recorda o nome, telefonou para o seu filho EMERSON ROGÉRIO, avisando que JOSÉ ROBERTO tinha saído de casa enfurecido, sob efeitos de drogas, dizendo que iria matar a declarante e o irmão dele EMERSON ROGÉRIO; QUE, EMERSON saiu de casa para evitar o encontro e acionou a polícia militar; QUE, logo em seguida JOSÉ ROBERTO chegou totalmente descontrolado, enfurecido e começou chutar o portão que estava trancado querendo entrar, mas antes dele conseguir quebrá-lo os policiais militares chegaram e o abordaram; QUE, enquanto registravam a ocorrência na sala dos policiais militares desta delegacia, JOSÉ ROBERTO teve um ataque de fúria, quebrou a grade da cela e mais uma janela de vidro da sala de registro de ocorrências, para tentar agredir a declarante e o EMERSON, gritando enfurecido que iria mata-los; QUE, JOSÉ ROBERTO é um homem muito forte e os policiais tiveram muito trabalho para contê-lo, pois JOSÉ ROBERTO estava muito descontrolado; QUE, não sabe porque motivos ele teve esse ataque hoje e muito menos o que ele usou para ficar naquela situação; QUE, Diante dos fatos, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele e também REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, para resguardar sua integridade, pois afirma que se ele for posto em liberdade, com certeza irá tentar contra sua vida e de seu filho EMERSON. Portanto, requer o máximo de atenção da justiça para o seu caso, pois hoje teve a prova de que se ele entrasse em sua casa antes dos policiais militares chegarem, com certeza não estaria vida para contar o que aconteceu”.
Assim, verifica-se pelo depoimento prestado pela suposta vítima, corroborado pelo testemunho dos policiais militares, que o paciente, em tese, teria proferido ameaças, ido até da residência da vítima e chutado o portão, sendo somente contido quando os agentes policiais chegaram ao local.
Ademais, a ofendida relatou ainda que essa não foi a única ocasião em que o acusado causou problemas, pois segundo ela, há um tempo atrás o paciente a agrediu, momento em que fez denúncia e solicitou medidas protetivas, inclusive na época o beneficiário foi preso por violência doméstica.
Não bastasse, na delegacia, o paciente, à princípio, ficou extremadamente nervoso ao visualizar seu irmão e sua genitora na delegacia, passando a dar vários chutes contra a grade da cela, proferindo mais ameaças, assim como quebrou o vidro da janela com sua cabeça, sendo necessário utilizar arma de choque para contê-lo.
Além do mais, registra contra o paciente um processo executivo de pena n.o 1311-19.2016.8.11.0055, por ameaça no âmbito de violência doméstica, contra a mesma vítima deste processo.
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema.
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.